Tribunal: TJMT
Processo: 1023593-84.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023593-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 388.136.101-49 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, técnica em enfermagem, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais relativas ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias, calculadas sobre a totalidade da remuneração, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido quanto à alegação de prescrição já apreciada e acolhida na sentença; (ii) estabelecer se é competente o Juizado Especial diante da alegada necessidade de perícia contábil; e (iii) determinar se são devidas as diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional com base na remuneração integral da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de prescrição não comporta conhecimento em sede recursal, pois a prejudicial foi acolhida na sentença, inexistindo sucumbência da parte recorrente nesse ponto.

4.

A controvérsia prescinde de prova pericial, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise do mérito.

5.

A apuração do
quantum debeatur
será realizada em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos, não caracterizando complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

6.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7.

O Município não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quanto ao pagamento integral das verbas reclamadas.

8.

A sentença aprecia adequadamente a matéria e as provas produzidas, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma, impondo-se sua manutenção nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A apuração de diferenças remuneratórias mediante simples cálculos não exige prova pericial, sendo compatível com a competência do Juizado Especial.

2.

Incumbe ao ente público comprovar o pagamento integral das verbas remuneratórias quando alegado pagamento a menor pelo servidor.

3.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos quando suficientemente motivada e amparada nas provas dos autos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório na forma da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 38).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995)

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial proposta por MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA PEREIRA, condenando a parte reclamada: “
ao pagamento da diferença salarial referente ao 13 salário, férias e o 1/3 delas, considerando a totalidade da remuneração da parte autora (verbas permanentes e temporárias), como parte integrante da base de cálculo, observando-se a prescrição quinquenal
” (Sentença de Id. nº 342153387).

2.

A parte recorrente/reclamada postula em suas razões recursais a prejudicial de mérito consistente no instituto jurídico da prescrição; preliminarmente a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia contábil; postulando ao final pela reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos ventilados na inicial.

3.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante pugna pelo não conhecimento do recurso ante a caracterização de ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito postula pelo julgamento de improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença prolatada na origem.

4.

Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

5.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO:
Conquanto tenha a parte recorrente/reclamada postulado em sede recursal pelo reconhecimento do instituto jurídico da prescrição, tal fato resta solucionado já no ato sentencial, porquanto tal ponto foi enfrentado naquela ocasião, tendo sido acolhida a referida prejudicial, de modo que o recurso sobre tal capítulo da sentença teria cabimento em face da parte sucumbente nesse específico ponto, o que não se aplica à parte recorrente/reclamada, de modo que nesse específico ponto deixo de conhecer.

6.

DA PRELIMINAR:
Não encontra sustento a preliminar agitada consistente na incompetência do juizado especial ante a necessidade de realização de prova pericial.

7.

Com efeito, a prova dos autos se mostra suficiente e adequada à análise do pleito formulado, o que afasta a imprescindibilidade da prova pericial.

8.

Importa ademais registrar que o montante a ser objeto de eventual cumprimento de sentença se alcançará por meio dos cálculos que serão oportunamente apresentados e sobre os quais poderá a parte impugná-los, não se traduzindo, pois, em necessidade de perícia a fim de apreciar o mérito da questão posta.

9.

Por tal circunstância é que afasto a preliminar agitada reconhecendo a absoluta prescindibilidade da prova pericial para a solução do caso em exame.

10.

DO MÉRITO:
não assiste razão ao expediente recursal interposto pelo município de Paranatinga.

11.

Cuida-se de ação de cobrança proposta em face do ente público na qual a parte autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de técnico em enfermagem, postula o recebimento de diferença de valores, relacionados a décimo terceiro salário, férias e terço constitucional sobre férias, que teriam sido pagos a menor.

12.

No caso em exame vislumbra-se que a parte autora apresentou os fatos trazendo aos autos os elementos de prova capazes de lhe desonerar do ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

13.

Lado outro, competia à parte reclamada a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), o que na hipótese residiria tão só na prova do pagamento, eis que a parte autora alega não ter recebido a integralidade.

14.

Decorre, pois, da análise da prova dos autos o que acertadamente se deu no ato sentencial, que a parte reclamada não logrou se desincumbir do ônus da prova que lhe é atribuído pela norma processual, passando ao largo de refutar as alegações veiculadas na inicial.

15.

A sentença ora recorrida apreciou integralmente a matéria com as provas apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer mínimo fundamento à sua reforma, restando íntegros os fundamentos nela consignados a fim de indicar a sua manutenção
,
o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos
.

16.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos,
acrescentando que eventuais valores pagos a título de décimo terceiro salário, férias e/ou terço constitucional do período objeto da condenação deverão ser decotados
.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

19.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026